Tribunal: TJBA
Processo: 8067996-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067996-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIZANDRA CAROL BRASIL LARCHERT DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR, POLLYANA MARLY GONCALVES ALVES, JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PORTABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ASTREINTES FIXADAS EM LIMINAR E CONFIRMADAS POR SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DAS MULTAS NO CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MULTA POR DESCONTO INDEVIDO. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO LIMINAR. INCLUSÃO DAS VERBAS NO QUANTUM EXEQUENDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que fixou parâmetros de liquidação e excluiu do quantum exequendo: (i) a multa cominatória acumulada entre a liminar de junho de 2017 e a sentença de abril de 2021; (ii) a multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido praticado após a sentença; e (iii) a multa por litigância de má-fé imposta ao banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em liminar e acumulada antes da sentença integra o crédito exequendo após a confirmação da tutela provisória; (ii) estabelecer se a multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, prevista no título executivo judicial como sanção à obrigação de não fazer, pode ser excluída dos cálculos; e (iii) determinar se a multa por litigância de má-fé imposta na sentença constitui verba executável no cumprimento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, com reflexo imediato sobre o quantum exequendo, admite impugnação por agravo de instrumento quando versa sobre tutela provisória confirmada por sentença e sobre o mérito da liquidação.

A nulidade da execução provisória das astreintes não extingue o crédito correspondente às multas acumuladas, pois atinge apenas a forma de cobrança adotada antes da formação do título executivo definitivo.

A confirmação da tutela provisória pela sentença de mérito torna exigíveis, no cumprimento definitivo, as astreintes fixadas na liminar e acumuladas no período anterior à sentença.

O banco executado não comprovou o cumprimento da portabilidade antes da sentença, razão pela qual não há fundamento para excluir o período de inadimplência compreendido entre junho de 2017 e abril de 2021.

A sentença de conhecimento estabeleceu obrigações distintas e cominações independentes: a obrigação de fazer consistente na portabilidade da conta-salário, sob multa diária de R$ 200,00, e a obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos indevidos, sob multa de R$ 1.000,00 por desconto.

A exclusão da multa por desconto indevido modifica indevidamente o título executivo judicial, pois a decisão de liquidação não pode afastar verba expressamente prevista na sentença transitada em julgado.

A eventual desproporção do valor acumulado das astreintes pode ser examinada na apuração dos valores, mas não autoriza a supressão da verba executiva sem demonstração de abandono da recalcitrância pelo devedor.

A multa por litigância de má-fé consta da sentença de conhecimento e integra o título executivo judicial, devendo ser apurada em liquidação, conforme os parâmetros do art. 81 do CPC.

A exclusão de verba prevista no título judicial transitado em julgado viola a intangibilidade da coisa julgada e restringe indevidamente o direito da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória fixada em liminar e confirmada por sentença integra o crédito exequendo no cumprimento definitivo, ainda que tenha sido declarada nula a execução provisória anteriormente instaurada. 2. A decisão de liquidação não pode excluir multa por desconto indevido expressamente prevista no título executivo judicial como sanção à obrigação de não fazer. 3. A multa por litigância de má-fé imposta na sentença transitada em julgado constitui verba executável e deve ser apurada em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 461, § 4º; CPC, arts. 81, 515, I, 536, §§ 1º e 3º, 537, § 1º, II, 1.015, I e II, e 1.017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.200.856-RS; STJ, EAREsp 650.536-RJ.